Tribunal: TJMT
Processo: 0008198-32.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008198-32.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA CAMPOS - CPF: 569.123.661-04 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LUCIA FRANCISCA SANTANA CAMPOS - CPF: 178.210.611-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA COSTA CAMPOS - CPF: 569.123.661-04 (EMBARGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LUCIA FRANCISCA SANTANA CAMPOS - CPF: 178.210.611-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO EM PENITENCIÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO -
ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA NO VALOR DA CONDENAÇÃO – CONTRADIÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIOS SANADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.

Constatando-se o equívoco no acórdão, uma vez que o valor da condenação é contraditório, deve os embargos ser acolhidos para sanar o vício apontado.

2.

Os honorários recursais, devem ser, ser fixados,
inclusive de ofício
, pelo julgador (Câmara ou monocrática), ou seja, não há que se falar mais em
reformatio in pejus
, mesmo quando não há o pedido da majoração em contrarrazões e, é por isso que a omissão deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

0008198-32.
2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
BENEDITO DA COSTA CAMPOS E OUTRO.

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos
por
Benedito da Costa Campos e Outro
, em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso Apelação
n.
0008198-32.2014.8.11.0041, que
por unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e; deu parcial provimento a apelação interposta pelos Embargantes.

De início, afirmam os Embargantes que, há
contradição
no acórdão no tocante ao
quantum
indenizatório,
uma vez que fora determinando a majoração pelos danos suportados no valor de 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Apelante
, contudo,
e
m alguns momentos o julgado menciona a quantia de indenização individual de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais),
fato que acarreta erro material e merece ser sanado.

Por outro lado, argumentam que, houve
omissão
em relação a majoração dos honorários recursais “devido ao êxito recursal”.

Dessa forma,
considerando que o valor da condenação se deu em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e o êxito recursal, requerem a majoração dos honorários
sucumbenciais para o teto previsto em lei, qual seja de 20%
(vinte por cento).

Por essas razões, pugnam pelo
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que, sejam sanadas a contradição e omissão apontadas, com a consequente fixação dos
danos suportados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Embargante e a majoração dos honorários
sucumbenciais

para 20% (vinte por cento).

Sem contrarrazões (ID 94434463).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Benedito da Costa Campos e Outro
, em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso Apelação
n.
0008198-32.2014.8.11.0041, que
por unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e; deu parcial provimento a apelação interposta pelo Embargante.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que,
no caso, há contradição e omissão
a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

Para melhor análise, eis a ementa do julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO EM PENITENCIÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO
–
APELO INTERPOSTO PELOS GENITORES – PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É direito fundamental do
preso
condenado ou provisório, assegurado pelo ordenamento constitucional vigente, o respeito à sua integridade física e moral.

2. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5.º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela
morte
de detento.

3.
A fixação
da indenização por dano moral não pode ser inexpressiva ou caracterizada como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio; deve possuir poder repressivo, inibidor e formador de cultura ética mais elevada.

4. Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, pugnando a minoração do
quantum
indenizatório desprovido.

5. Apelo interpostos pelos genitores, requerendo a majoração da indenização parcialmente provido.

Ao analisar, detidamente os autos, verifico trechos do voto condutor, o qual caracterizam a contradição mencionada. Veja-se:

Por fim, seguindo o raciocínio exposto,
o valor da indenização
merece ser reformado na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada genitor.

Por essas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, interposto por
Benedito da Costa Campos e Lucia Francisca Santana Campo, majorando o quantum indenizatório, à título de danos morais,
na quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor.
Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso. [Destaquei].

O valor que deve prevalecer é o fixado no dispositivo, ou seja, correspondente a R
$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor,
pois foi este o valor anunciado quando do julgamento do recurso.

No tocante a
omissão dos honorários recursais
, necessário se faz tecer algumas considerações.

A princípio, os Embargantes requerem a
majoração dos honorários sucumbenciais para o teto previsto em lei, qual seja de 20%
(vinte por cento),
consubstanciado no artigo 85, §11, do CPC
.

Quanto ao ponto, inobstante, a confusão na fundamentação dos Embargantes, especialmente, ao alegarem que faz jus a majoração dos
honorários sucumbenciais
, contudo, utilizarem-se da hipótese legal de
honorários recursais
, prevista
no artigo 85, §11, do CPC,
constato que, de fato, há omissão quanto aos honorários recursais.

Não é o caso de majoração de honorários sucumbenciais, uma vez que,
entendendo os Embargantes que o valor fixado a título de tais honorários havia de ser majorado, deveriam ter pleiteado juntamente com suas razões de apelo, não se prestando os embargos de declaração para tanto. Nota-se que, quanto a este particular não houve manifestação de inconformismo por qualquer das partes.

Por outro lado, conforme já mencionado, determina
o
parágrafo 11 do artigo 85 do CPC:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11 – o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Seguindo esse raciocínio, convém, pontuar que, os honorários recursais, devem ser, ser fixados,
inclusive de ofício
, pelo julgador (Câmara ou monocrática), ou seja, não há que se falar mais em
reformatio in pejus
, mesmo quando não há o pedido da majoração em contrarrazões e, é por isso que a falha (omissão) deve ser sanada.

Para tanto, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS VERIFICADOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos supracitados estão presentes. Dessa forma, são devidos honorários sucumbenciais recursais.

3. Embargos de declaração acolhidos para majorar em 5%, a título de honorários recursais, a verba honorária anteriormente fixada.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 29/6/2021). [Destaquei].

In casu
, os requisitos cumulativos para majoração dos honorários recursais, estão presentes, uma vez que:

i)
a sentença foi proferida em 29 de janeiro de 2017;
ii)

recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, foi desprovido
e;
ii)
o Magistrado de Primeiro grau fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa forma, constato a omissão apontada, quando do desprovimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, não houve a majoração d
os honorários recursais.

Assim, verificada a omissão, considerando o resultado do julgamento da apelação e, tendo em vista os requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV, do §2º e §3º, inciso I, do artigo 85, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento), os honorários fixados pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios
,
para constar que o valor correto da condenação, à título de indenização por danos morais, é de
R
$ 30.000,00

(trinta mil reais) para cada genitor e, por consequência, majorar os honorários sucumbenciais recursais em 20% (por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021